Tribunal: TJDFT
Processo: 0732789-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732789-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLEONICE MARIA RODRIGUES RECORRIDAS: ALESSANDRA RODRIGUES CAMPANHA, LIBERTY SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. INCÊNDIO. SEGURO. DANOS AO PRÉDIO. PAGAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. EXERCÍCIO DE DIREITO. 1. Havendo impugnação específica dos fundamentos da sentença nas razões recursais, ainda que utilizando os mesmos argumentos jurídicos consignados na peça de defesa, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Havendo elementos aptos a confirmar a renda da parte acima da média nacional, a revogação do benefício da justiça gratuita é medida impositiva. 3. Os danos ao prédio, objeto do contrato de locação por força das condições gerais e especiais do contrato de seguro, devem ser indenizados ao proprietário e não ao locatário do imóvel. 4. É indevido o pagamento da indenização pela seguradora em desobediência às regras contratuais, pois o repasse do valor ao locatário não possui força liberatória em relação ao proprietário do imóvel. 5. O ajuizamento de ação não configura ato ilícito e não enseja danos indenizáveis, mas apenas decorre do exercício do direito de ação. 6. Recurso da primeira ré não provido. Apelo da segunda ré parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 319, 320, 757 e 760, todos do Código Civil, sustentando que restou comprovado que comunicou o sinistro de forma correta à seguradora, a qual providenciou a regularização administrativa para autorização de pagamento da indenização à recorrente. Afirma que a primeira recorrida não faz jus ao referido pagamento por ser a proprietária, uma vez que o contrato de seguro não fora realizado com ela, mas sim com a recorrente, inquilina. b) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, argumentando que o ajuizamento da ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança contra a recorrente representa uso abusivo do processo capaz de ensejar a condenação da recorrido ao pagamento de indenização por danos morais. Por fim, pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA, OAB/DF 29.299 (ID 37313417). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 319, 320, 757 e 760, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “O documento de ID 32576284 atesta que houve danos ao prédio no importe de R$ 94.455,00 (noventa e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais) (...) Nos termos do contrato de seguro, os danos ao prédio deveriam ser indenizados diretamente ao proprietário do imóvel, todavia, conforme se vê no ID 32576285, o pagamento foi feito à locatária, ora segunda recorrente, inexistindo prova de que a autora tenha anuído com o recebimento da indenização exclusivamente pela locatária, nos termos do item 31.3 acima transcrita. Acerca do pagamento realizado diretamente à locatária, constato que a LIBERTY SEGUROS S/A o fez na contramão dos termos contratuais, os quais impunham o pagamento à proprietária ou diante de sua anuência, ausente na espécie. Assim, não se justifica a frágil alegação no sentido de ter feito o pagamento integral, porquanto, embora tenha apurado a importância devida, destinou a quantia apenas para a locatária, sem atentar para as cláusulas gerais elaboradas por si mesma. Logo, a Seguradora-recorrente deverá suportar os ônus desse pagamento indevido, de forma que o repasse do valor à locatária não possui força liberatória em relação à autora, proprietária do imóvel. Não socorre a tese da defesa no sentido do recebimento do imóvel com a anotação da inexistência de pendências pela imobiliária gestora do contrato, uma vez que tal circunstância, por si só, não é capaz de alicerçar o pagamento dos danos ao imóvel à locatária e não à proprietária do imóvel. Eventual má-fé da segunda requerida, locatária do imóvel, não tem o condão de afetar a pretensão deduzida pela autora, uma vez que tinha, ou deveria ter, conhecimento sobre a necessidade de anuência da proprietária para o recebimento da integralidade da indenização referente ao prédio” (ID 36392238). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque para a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “rever os fundamentos do acórdão atacado acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a configuração de dano moral demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1779590/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.857.658/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 30/6/2022. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam realizadas em nome do advogado PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA, OAB/DF 29.299 (ID 37313417). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025